Tribunal: TJPA
Processo: 0857310-36.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857310-36.2020.8.14.0301

APELANTE: FELIPE LIMA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0857310-36.2020.8.14.0301

APELANTE: FELIPE LIMA DA SILVA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA OAB

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO: ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE - VENDA CASADA DE SEGURO - AUSÊNCIA DE PROVAS - JUROS CAPITALIZADOS - POSSIBILIDADE - PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

2.

MÉRITO:

2.1. DA COBRANÇA DE TAXA PARA REGISTRO DO CONTRATO:
inexiste ilegalidade na cobrança de Tarifa de cadastro pela instituição financeira.

2.2. DA VENDA CASADA: Vício do consentimento não comprovado. Inexistência de venda casada. Seguro que se constitui em serviço autônomo que pode ser contratado juntamente com o empréstimo e do qual o autor aufere proveito. Parte autora que não se desincumbiu do encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. 3. Ausência de conduta ilícita da parte ré.

2.3. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CAPITALIZADOS:
Verifica-se, in casu, possível a capitalização mensal dos juros tendo em vista que o contrato foi firmado após o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

2.4. Recurso
conhecido
e
improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como apelante
FELIPE LIMA DA SILVA
e apelado
BANCO ITAUCARD S/A.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/
PA,
07
de março de 2023
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA OAB

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FELIPE LIMA DA SILVA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM.
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém/Pará
que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, ajuizada contra o
BANCO ITAUCARD S.A.
, julgou improcedente os pedidos expostos na exordial.

Em sua exordial (ID.
12655951
), narrou o autor/apelante que celebrou contrato de financiamento bancário com o requerido/apelado a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.404,52 (um mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), sendo fixado o percentual de juros mensais em 1,96%.

No entanto, o apelante considera que várias cláusulas contratuais são abusivas, motivo pelo qual requer a revisão para: declarar a abusividade da taxa de juros; declarar o afastamento dos juros capitalizados; reconhecer abusividade da cumulação de permanência com outros encargos; e ainda, requer, a repetição do indébito em relação aos valores pagos a maior.

Em sede de contestação (ID. 39843480), a requerida alegou a regularidade das clausulas contratuais pactuadas, em seu inteiro teor. Por outro lado, a parte autora apresentou réplica à contestação, reiterando os termos da inicial (ID. 60612542).

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID. 12656049), que julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora, reconhecendo a nulidade da cláusula que prevê a cumulação da cobrança da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, condenando o requerido a se abster de promover a cobrança da comissão de permanência de forma cumulada dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, sob pena de multa de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Todavia, parte requerida (Banco Itaucard S.A.), opôs Embargos de Declaração (ID. 12656051), a fim de suprir as contradições apontadas, reformando-se o julgado para julgar improcedente a demanda intentada pela parte autora.

Contra arrazoados os Embargos (ID. 12656054), o Juiz proferiu sentença (ID. 12656056), conhecendo os Embargos dando-lhes provimento, desta forma, julgando improcedentes os pedidos da exordial.

Inconformado, o autor FELIPE LIMA DA SILVA interpôs Recurso de Apelação (ID. 12656058).

Alega o cerceamento de defesa, diante da ausência de produção de prova técnica que poderia corroborar sua tese sustentada da cobrança de encargos abusivos pela Apelada, ao mesmo tempo que a sentença guerreada conclui pela improcedência dos pedidos, em virtude da ausência de comprovação da cobrança ilegal de encargos.

Aduz que foram cobradas tarifas ilegais no contrato objeto da lide, sendo abusivas ao consumidor. Disserta ainda, quanto a abusividade e da venda cassada de seguro por parte da apelada, alega que o seguro foi imposto como condição para a liberação do financiamento.

Por fim, argumenta que constitui cláusula abusiva do contrato a capitalização mensal dos juros, devendo este ser capitalizado anualmente.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja desconstituída a sentença testilhada.

Em contrarrazões (ID. 12656063), pugna o apelado pelo total desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida
in totum
a sentença de piso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância às regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Arguida preliminar, analiso-a prefacialmente ao mérito.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu em razão do juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial.

Esse é o entendimento jurisprudencial acerca do assunto:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR CONSIDERAR QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NO CONTRATO. DECISÃO CORRETA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS INVERÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a ...Ver ementa completa sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. II-O contrato juntado aos autos (ID 1176232) prevê no Custo Efetivo Total Anual 40,93%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (2,86%), pois 12 x2,86%é igual à 34,32%, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalizaç

(TJ-PA - AC: 00037538020148140301, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Desta feita, não há motivos para a decretação de nulidade no feito pelo motivo apontado pelos recorrentes, ante a observância dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

MÉRITO

Da cobrança de taxa para registro do contrato

No que concerne a tarifa para registro do contrato, destaca-se o entendimento firmado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PACTUAÇÃO. TAXA DE CADASTRO LICITUDE. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO QUANTO AO REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. É lícita a capitalização de juros remuneratórios por integrante do sistema financeiro nacional, se houver expressa contratação ocorrida após 31/03/2000. É licita a pactuação que inclua o valor devido a título de IOF no financiamento firmado entre as partes. A cobrança de taxa cadastro, é lícita, consoante entendimento cristalizado no julgamento do REsp nº 1255573/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, devendo incidir no início do relacionamento. A cobrança de taxa de registro e da taxa de avaliação do bem é lícita, todavia indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço. Ante a ausência de provas da prestação do serviço quanto ao registro de contrato, deve ser decotada a cobrança. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.

(TJ-MG - AC: 50049332220158130145, Relator: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/10/2020, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

Desta feita, no caso dos autos, acompanhando a orientação perfilhada pelo entendimento jurisprudencial, entendo que inexiste ilegalidade na cobrança de Tarifa de cadastro pela instituição financeira, revelando-se acertada a sentença vergastada.

D
a venda casada de seguro

No caso sob análise, o autor contraiu empréstimos junto ao réu, mas afirma que, no ato da negociação, lhe foi exigido a contratação de seguro. De fato, em tese, a hipótese aventada pelo autor se adequaria à “venda casada”, prática abusiva e proibida, conforme dispõe o art. 39, I, do CDC. In verbis:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

No entanto, deixou o apelante de comprovar a sua ocorrência.

Apesar de a responsabilidade do réu ser objetiva, cabe ao consumidor comprovar a ocorrência do fato, do dano e do nexo causal, na forma do art. 373, I, do CPC.

E, ainda que presumidamente vulnerável, não há como se afastar a necessidade de o consumidor produzir prova mínima quanto aos fatos que alega, ainda que dependente de complementação no curso do processo.

Neste sentido, cita-se jurisprudência correlata:

Apelação cível. Relação de consumo. Contratos Bancários. Empréstimos Pessoais. Alegação de venda casada de seguro prestamista. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Vício do consentimento não comprovado. Inexistência de venda casada. 2. Seguro que se constitui em serviço autônomo que pode ser contratado juntamente com o empréstimo e do qual o autor aufere proveito. 3. Parte autora que não se desincumbiu do encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. 3. Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência do dever de indenizar. 4. Manutenção da sentença. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00156243920188190007, Relator: Des(a). MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 18/08/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2020)

Assim, não ficou demonstrada a existência de" venda casada "em relação à contratação, pois não há o menor indício de que a instituição financeira tenha exigido do autor a aquisição deste produto para a liberação de crédito.

D
os Juros Remuneratórios Capitalizados

Em atenção a alegação do requerente de que a capitalização mensal de juros constitui cláusula abusiva do contrato entre as partes, torna-se necessário ressaltar a MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, admitir a capitalização mensal nos contratos firmados posteriormente à sua entrada em vigor, desde que houvesse previsão contratual, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL.CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. No tocante à capitalização mensal de juros remuneratórios, oentendimento prevalecente no STJ era no sentido de que somente seria admitida em casos específicos, previstos em lei, conforme Enunciado Da Súmula 93/STJ. 2. Todavia, com a edição da MP nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a eg. Segunda Seção deste Tribunal passou a admitir a capitalização mensal nos contratos firmados posteriormente à sua entrada em vigor, desde que houvesse previsão contratual. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no Ag: 834674 RJ 2006/0242577-5, Relator: Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Data de Julgamento: 23/10/2007, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/11/2007 p. 224)

Verifica-se, in casu, possível a capitalização mensal dos juros tendo em vista que o contrato foi firmado após o advento da citada Medida Provisória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,
07

de março de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 14/03/2023